Tribunal: STF
Processo: RE 599285
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86% RECEBIDOS POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO TETO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULAS 284 E 287. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de ensejar a exata compreensão da controvérsia, (Súmulas 284 e 287 do STF). Precedentes: AI n. 786.680-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29.06.2011 e AI n. 819.362-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21.02.2011.



    2. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º.7.2011.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. ABATE TETO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS.



    O reajuste ora discutido, conquanto pessoal no sentido que a decisão judicial diz respeito aos integrantes da lide e não a todos os servidores, decorre de direito que não diz com vantagem de caráter pessoal e sim reajuste geral de remuneração, restando claramente abarcado pelo ‘abate-teto’.



    Correção monetária dos débitos judiciais deve dar-se na forma da lei 6.899/81.



    Verificada a sucumbência recíproca impõem-se a compensação dos honorários, nos termos do CPC. Súmula 306 do STJ”. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.